Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-73.2024.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000591-73.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), CAMILA REGINA CORDEIRO COSTA - CPF: 030.197.181-12 (IMPETRANTE), LUIS ANTONIO OLIVEIRA LEITE - CPF: 043.194.561-65 (ADVOGADO), 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE BENS. RECURSO INOMIDADO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança contra decisão proferida na reclamação nº 1062403-02.2023.8.11.0001, do 8º JEC da Capital, que na ausência de bens penhoráveis, extinguiu o cumprimento de sentença/execução de sentença, sem julgamento de mérito.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- direito do credor no esgotamento das diligências possíveis para localização de bens do devedor.

Deferida a liminar (
id. 212275156
) e colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora (
id. 214682172
).

O litisconsorte passivo necessário não se manifestou.

O(A) Representante do Ministério Público manifestou desinteresse na causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

O presente “
mandamus
” combate a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença/execução de sentença, por ausência de bens penhoráveis, entendendo o Impetrante o não esgotamento das diligências possíveis.

- do cabimento
.

Da sentença de extinção do cumprimento de sentença, ainda que sem extinção de mérito, cabível o Recurso Inominado, nos termos do art. 41, da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido:

“Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART.

53
,

§4º
, DA LEI N.

9.099
/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao credor indicar nos autos os bens do devedor sujeitos à constrição judicial.
2. Na forma do art.

53
,

§4º
, da Lei n.

9.099
/95, não sendo encontrados bens passíveis de penhora, o processo será extinto, independentemente de intimação prévia do exequente, ressalvado, no entanto, o direito da parte prosseguir nos próprios autos quando localizado patrimônio sujeito à constrição judicial.
3.Garantido ao exequente o exercício do direito de ver satisfeito o seu crédito, desde que indicados objetivamente bens do devedor e a sua correlata localização, a fim de possibilitar a penhora. 4.Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão nº 680613, 20080110517707ACJ, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA; Acórdão nº 712870, 20121010042595ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA; Acórdão nº 675487, 20080710214632ACJ, Relator: JOSÉ GUILHERME. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 6. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade de justiça que lhe socorre, nos termos da Lei n.

1.060
/50. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art.

46

da Lei n.

9.099
/95.”
(TJDFT – 3ª TR – RI nº 20140110455533 – Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho – j. 21/07/2015 – DJe 01/09/2015 – p. 479). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4º DA LEI 9.099/95.
AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. A extinção do feito prevista em tal dipositivo não se equivale à extinção prevista no art 924 CPC, em razão dos princípios da celeridade e simplicidade, ainda, ante a ausência de previsão legal para a hipótese de suspensão do feito, de modo que o feito pode ser desarquivado, a qualquer momento, desde que efetivamente localizados bens do devedor e não implementada a prescrição intercorrente.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. 1. Postula a exequente MUHLBAIER & PENNING LTDA – ME a desconstituição da sentença extintiva da ação e o arquivamento do processo, facultando a reativação. 2. Sentença julgou extinto o feito, na forma do art. 53, 4º, da Lei nº 9.099/95. 3. Aduziu, a recorrente, que a decisão beneficia somente o devedor, que tendo conhecimento da mesma, poderá omitir seu patrimônio por um determinado período e, após a extinção do processo, passará a ostentar normalmente seus bens.

4. Todavia, não assiste razão à recorrente, porquanto a extinção do feito preconizada pelo art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 não se equivale à hipótese estabelecida no art. 924 do CPC, já que a extinção prevista no âmbito desta justiça especializada ostenta a finalidade precípua de simplificar o funcionamento do juizado, de modo a coibir a eternização das demandas, todavia, não impede oportuno desarquivamento, a qualquer tempo, desde que localizados bens do devedor e ainda não implementada a prescrição intercorrente. 5. Desta forma, a decisão vai confirmada, com a ressalva de que o credor pode postular o desarquivamento do feito, desde que efetivamente tenha localizado bens passíveis de penhora do devedor. 6. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Precedente: (Recurso Cível Nº 71006973838, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 25/07/2017). RECURSO IMPROVIDO.”
(TJRS – 3ª TR – RI nº 0043116-70.2017.8.21.9000 – rel. juiz
FABIO VIEIRA HEERDT – j. 24/05/2018). G
rifei.

Deste modo, conclui-se inviável a utilização do Mandado de Segurança como sucedâneo de recurso próprio.

Nesse sentido:

“Súmula nº 267/STF:
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DA PARTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONTRA ATO JUDICIAL (SENTENÇA). SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUE EMBARGOS DO DEVEDOR/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM OU SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO INOMINADO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95. 3- “Enunciado 143/FONAJE: A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”.
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1000010-58.2024.8.11.9005 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 20/05/2024 - DJE 24/05/2024).

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA – PENHORA EM CONTA POUPANÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – ALEGADA ILEGALIDADE DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Juízo a quo que julgou improcedente os embargos à execução opostos pela parte impetrante. Pretensão de reforma da sentença dos embargos de declaração por meio o presente “mandamus”. Impossibilidade. Ausência de verificação de direito líquido e certo. Manado de Segurança que não encontra possibilidade de servir como substitutivo de pretensão recursal.

Extinção sem resolução do mérito ante a ausência de interesse processual.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1000762-64.2023.8.11.9005 – rel. Juiz JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE – j. 22/04/2024 - DJE 26/04/2024).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso, revogo a liminar (
id. 212275156
) e NEGO-LHE PROVIMENTO;
b)
por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC;
c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, comunique-se ao Juízo de origem e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024